Tribunal: STF
Processo: ARE 684036
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso de Revista no Tribunal Superior do Trabalho. Análise dos pressupostos de admissibilidade. Ausência de repercussão geral. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Penhora. Bem de família. Caracterização. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. A Corte de origem concluiu, com fundamento na legislação processual pertinente e nos fatos e nas provas dos autos, que a ora agravante não poderia receber a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 relativamente ao bem em comento e entendeu que houve a regular atuação do Ministério Público do Trabalho.



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental não provido.